Tribunal: TJES
Processo: 5011590-84.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011590-84.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: GERALDO DIORIO FILHO e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO FISCAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DO EXEQUENTE - RECURSO DESPROVIDO.

1 - Uma vez aforada a execução fiscal, o lustro prescricional, agora na modalidade intercorrente, volta a correr depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal n.º 6.830/1980), a teor do Enunciado n.º 314, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

2 - A teor do precedente vinculante firmado pela Corte Cidadã no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), “o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais” (STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018).

3 - Muito embora não possa a lentidão na tramitação do feito ser imputada, exclusivamente, ao Agravante, depreende-se do breve escorço procedimental que, após a citação da devedora principal (marco interruptivo da prescrição), a Fazenda Municipal tomou ciência do descumprimento da ordem de reforço da penhora em 05.03.2007, o que basta à deflagração automática do prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei Federal n.º 6.830/1980.

4 - Conquanto sustente o Agravante que o novo requerimento de citação por si formulado em 23.03.2011 seria suficiente à interrupção da prescrição, viu-se que a diligência subsequente não foi bem-sucedida, motivo pelo qual não há de se cogitar de retroação dos efeitos da citação ocorrida em 26.07.2018 à referida data.

5 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal registrada sob o n.º 0013772-91.2002.808.0024, acolheu a "exceção de pré-executividade" oposta por
GERALDO DIÓRIO FILHO
a fim de pronunciar a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor, extinguindo, parcialmente, o feito, nos moldes dos artigos 487, inciso II, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 6180513).

Em suas razões recursais (id 6180510), o Agravante expõe que o pedido de redirecionamento da execução fiscal se dera em virtude da não localização de bens em nome da sociedade empresária integrada pelo Agravado, o que, em sua compreensão, atrairia a responsabilidade prevista no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional.

Inconformado com o acolhimento da "exceção de pré-executividade" oposta pelo sócio coobrigado, aduz o Agravante não haver transcorrido o lustro prescricional entre a sua ciência da inércia da devedora principal em apresentar bens passíveis de penhora, em 05.03.2007, e o requerimento de citação do respectivo sócio, supostamente formulado em 14.08.2008, motivo pelo qual não haveria de se cogitar, na espécie, da ocorrência do fenômeno prescritivo.

O Agravante sustenta, ainda, não ser cabível a fixação de honorários no caso concreto, pena de ofensa ao "princípio da causalidade".

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, através da decisão acostada ao id. 6567924.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões recursais no id. 7608549, pugnando pelo não provimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 17 de junho de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5010956-88.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: LUIZ CARLOS BATISTA E OUTRA

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
em face da Decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória, Comarca da Capital, que, no bojo da execução fiscal registrada sob o n.º 0013772-91.2002.808.0024, acolheu a "exceção de pré-executividade" oposta por
GERALDO DIÓRIO FILHO
a fim de pronunciar a prescrição da pretensão de redirecionamento da execução fiscal em seu desfavor, extinguindo, parcialmente, o feito, nos moldes dos artigos 487, inciso II, e 771, parágrafo único, do Código de Processo Civil (id 6180513).

Em suas razões recursais (id 6180510), o Agravante expõe que o pedido de redirecionamento da execução fiscal se dera em virtude da não localização de bens em nome da sociedade empresária integrada pelo Agravado, o que, em sua compreensão, atrairia a responsabilidade prevista no artigo 134, inciso VII, do Código Tributário Nacional.

Inconformado com o acolhimento da "exceção de pré-executividade" oposta pelo sócio coobrigado, aduz o Agravante não haver transcorrido o lustro prescricional entre a sua ciência da inércia da devedora principal em apresentar bens passíveis de penhora, em 05.03.2007, e o requerimento de citação do respectivo sócio, supostamente formulado em 14.08.2008, motivo pelo qual não haveria de se cogitar, na espécie, da ocorrência do fenômeno prescritivo.

O Agravante sustenta, ainda, não ser cabível a fixação de honorários no caso concreto, pena de ofensa ao "princípio da causalidade".

O recurso foi recebido sem efeito suspensivo, através da decisão acostada ao id. 6567924.

Regularmente intimado, o Agravado apresentou contrarrazões recursais no id. 7608549, pugnando pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Como visto, a controvérsia devolvida a este Egrégio Tribunal de Justiça cinge-se à análise da ocorrência, ou não, de prescrição da pretensão dirigida ao sócio da empresa executada.

Conforme se infere dos autos originários, a execução fiscal foi manejada, desde o princípio, em face da devedora principal, isto é, da sociedade empresária denominada SISTEMA INTEGRADO DE ENSINO CAPIXABA LTDA. e dos seus sócios coobrigados, GERALDO DIORIO FILHO e GILBERTO BRIHY, cujos nomes constam, expressamente, da petição inicial e do título executivo que lhe serve de substrato (id 7101572), não havendo, portanto, de se cogitar de redirecionamento na hipótese em apreço.

Resta averiguar, então, a ocorrência de prescrição da própria pretensão executiva, fenômeno este que, como cediço, constitui causa extintiva do crédito tributário (artigo 156, inciso V, do Código Tributário Nacional).

Sabe-se, a propósito, que a constituição definitiva do crédito tributário, sujeita à decadência (artigo 173, do Código Tributário Nacional), inaugura o decurso do prazo quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança em sede judicial, cuja interrupção, ao tempo em que proferido o despacho inicial de citação, isto é, em 16.09.2002, ainda era disciplinada pela redação original do artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional, in verbis:

“Art. 174 - A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único - A prescrição se interrompe:

I – pela citação pessoal feita ao devedor;

II – pelo protesto judicial;

III – por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV – por qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo devedor.”

Na hipótese dos autos, os créditos tributários inscritos na “Certidão de Dívida Ativa – CDA n.º 367/2002” foram efetivamente constituídos em 20.08.1998, 06.04.1999 e 27.06.2001, havendo o feito executivo sido proposto em 10.09.2002, ou seja, antes do decurso do quinquênio prescricional.

Cumpre reconhecer, assim, que a cobrança de tais rubricas não foi alcançada pela prescrição ordinária, eis que, conforme já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “
o exercício do direito de ação pelo Fisco, por intermédio de ajuizamento da execução fiscal, conjura a alegação de inação do credor, revelando-se incoerente a interpretação segundo a qual o fluxo do prazo prescricional continua a escoar-se, desde a constituição definitiva do crédito tributário, até a data em que se der o despacho ordenador da citação do devedor (ou até a data em que se der a citação válida do devedor, consoante a anterior redação do inciso I, do parágrafo único, do artigo 174, do CTN)
” (STJ, REsp 1.120.295/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.05.2010, DJe 21.05.2010).

Com efeito, prevalece na jurisprudência nacional o entendimento de que o marco interruptivo operado pela citação do devedor retroage à data do ajuizamento da execução fiscal, por força do disposto no artigo 240, § 1º, do atual Código de Processo Civil, correspondente ao artigo 219, § 1º, do estatuto adjetivo já revogado.

Portanto, ainda que, na espécie, a citação do Agravado só tenha se operado em 26.07.2018, os efeitos daí decorrentes retroagiram à propositura da demanda, em 10.09.2002, o que basta, por ora, à conclusão de que os créditos exequendos não foram alcançados pelo fenômeno prescritivo de natureza ordinária.

Não obstante, uma vez aforada a execução fiscal, o lustro prescricional, agora na modalidade intercorrente, volta a correr depois de esgotado o prazo de suspensão a que alude o artigo 40, da Lei de Execuções Fiscais (Lei Federal n.º 6.830/1980), a teor do Enunciado n.º 314, da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

A teor do precedente vinculante firmado pela Corte Cidadã no julgamento do REsp n.º 1.340.553/RS, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Temas 566 a 571), “
o espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais”
(STJ, REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.09.2018, DJe 16.10.2018).

Eis as teses vinculantes fixadas naquela ocasião:

“4. TESES JULGADAS PARA EFEITO DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973):

4.1) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 – LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1) Sem prejuízo do disposto no item 4.1, nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

[...]

4.2) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 – LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos –, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial – 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5) O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.”

No caso concreto, conquanto expedido, em 05.11.2002, o competente mandado de citação em nome da pessoa jurídica e do sócio agravado (fls. 14, id 7101572), não há nos autos certidão acerca do resultado de tal diligência, havendo a devedora principal comparecido, espontaneamente, em juízo por petição submetida a protocolo em 25.02.2003 (fls. 19/20, id 7101572).

Após recusar o bem imóvel oferecido à penhora naquela oportunidade e tomar ciência da inércia da devedora principal em apresentar o devido reforço, em 05.03.2007 (fls. 66-v, id 7101574), o Agravante postulou a adoção de medidas com vistas à localização de bens penhoráveis porventura existentes em nome de todos os devedores (fls. 67 e 81/82, id 7101574), chegando ao seu conhecimento, em 05.08.2010, a derradeira notícia do fracasso da busca por ativos financeiros realizada via sistema BacenJud (fls. 93, id 7101575).

Em 23.03.2011, o Agravante formulou novo requerimento de citação dos sócios coobrigados (fls. 94, id 7101575), o que só veio a ser deferido em 24.08.2016 (evento 143), após digitalização dos autos físicos originários, sobrevindo, em 04.08.2017, a ciência do exequente acerca do resultado infrutífero da diligência postal encaminhada ao Agravado (evento 154).

Finalmente, após atualização do endereço do sócio agravado, em petição atravessada pelo Agravante em 19.12.2017 (evento 158), o Agravado ingressou no processo para opor a sua peça de resistência, em 26.07.2018 (evento 170).

Muito embora não possa a lentidão na tramitação do feito ser imputada, exclusivamente, ao Agravante, depreende-se do breve escorço procedimental que, após a citação da devedora principal (marco interruptivo da prescrição), a Fazenda Municipal tomou ciência do descumprimento da ordem de reforço da penhora em 05.03.2007, o que basta à deflagração automática do prazo de suspensão previsto no artigo 40, da Lei Federal n.º 6.830/1980.

Um ano depois, isto é, em 05.03.2008, iniciou-se, automaticamente, a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, cujo termo final recaiu sobre o dia 05.03.2013.

Conquanto sustente o Agravante que o novo requerimento de citação por si formulado em 23.03.2011 seria suficiente à interrupção da prescrição, viu-se que a diligência subsequente não foi bem-sucedida, motivo pelo qual não há de se cogitar de retroação dos efeitos da citação ocorrida em 26.07.2018 à referida data.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 08-12/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões